Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado.
2. O Juízo de primeiro grau decidiu pela improcedência da ação, ao argumento que a parte apelante pretendia impor o cumprimento de uma tutela jurisdicional definitiva, já obtida na ação renovatória de locação o que demonstra a ausência de utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado.
3. O art. 69, § 2o, da Lei do Inquilinato dispõe que “[a] execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão”.
4. A ação manejada não se presta à viabilização do escopo satisfativo, por essa razão, diante da falta de interesse processual, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, deve ser mantida.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. No presente caso, o pedido da apelante foi julgado improcedente não houve condenação e proveito econômico obtido, dessa forma os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, conforme fixado na sentença.
7. Apelação desprovida.